Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-84.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1019106-84.2019.811.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ - COOPERLOJA
RECORRIDO: JOSIMAR VITOR PEREIRA e CLEIDE CHAVES ROCHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ – COOPERLOJA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 40383968):
"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1019106-84.2019.811.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 51780966.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora INDEFERIDO pela r.decisão (ID. 55015471).
A parte Recorrente afirma o acórdão guerreado apresenta divergência jurisprudencial, em afronta ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados da conta poupança da parte Recorrida, de modo que pugna pela reforma do julgamento colegiado para declarar que os valores penhorados na conta poupança não estão protegidos pela impenhorabilidade do artigo ora mencionado, ante a desvirtuamento da conta poupança.
Recurso tempestivo (ID. 54928499).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 58017970).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a controvérsia dos autos versa sobre a impenhorabilidade dos valores constritos via BACEN-JUD, da conta poupança da parte Recorrida.
O Recorrente sustenta que o acórdão contrariou o entendimento pacífico do STJ e do próprio TJMT, uma vez que reconheceu o desvirtuamento da conta-poupança ante sua utilização como conta corrente, mas manteve a impenhorabilidade dos valores encontrados via BACEN/JUD.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“ Com efeito, dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;
A respeito da matéria, filio-me ao entendimento de que as quantias depositadas em caderneta de poupança ou conta corrente, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, porquanto se presume tratar de verba alimentar, conforme norma trazida pela Lei 11.382/2006, contemplada na Lei n° 13.105/2015 – Código de Processo Civil, que preserva a imunidade atribuída pela lei a determinados bens nos processos de execução.
No caso em testilha, as provas trazidas à lide permitem a liberação da penhora realizada.
Pelos documentos acostados aos autos evidencia, prima facie, a presença daqueles requisitos, para a concessão do pedido de imediato desbloqueio os valores constritos.
Assim, não se mostra razoável manter a penhora da respectiva quantia, porquanto o valor penhorado, é extremamente inferior a quarenta salários mínimos.
Desse modo, deve a importância bloqueada ser imediatamente liberada/devolvida, em razão da limitação imposta no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento, in litteris:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestações alimentícias. São impenhoráveis depósitos em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1319320/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores caracterizados como verbas alimentares somente manterão essa condição enquanto destinadas ao sustento do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável. 3. Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar. O benefício recai exclusivamente sobre a caderneta de poupança, de baixo risco e retorno, visando à proteção do pequeno investimento, voltada à garantia do titular e sua família contra imprevistos, como desemprego ou doença. 4. O art. 649, X, do CPC, não admite interpretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança, sendo voltados para valores mais expressivos e/ou menos comprometidos, destacados daqueles vinculados à subsistência mensal do titular e sua família. Essas aplicações visam necessidades e interesses de menor preeminência (ainda que de elevada importância), como aquisição de bens duráveis, inclusive imóveis, ou uma previdência informal (não oficial) de longo prazo. Mesmo aplicações em poupança em valor mais elevado perdem o caráter alimentício, tanto que o benefício da impenhorabilidade foi limitado a 40 salários mínimos e o próprio Fundo Garantidor de Crédito assegura proteção apenas até o limite de R$70.000,00 por pessoa. 5. Essa sistemática legal não ignora a existência de pessoas cuja remuneração possui periodicidade e valor incertos, como é o caso de autônomos e comissionados. Esses podem ter que sobreviver por vários meses com uma verba, de natureza alimentar, recebida de uma única vez, sendo justo e razoável que apliquem o dinheiro para resguardarem-se das perdas inflacionárias. Todavia, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar impõe que, para manterem essa natureza, sejam aplicadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, o que permite ao titular e sua família uma subsistência digna por um prazo razoável de tempo. 6. Valores mais expressivos, superiores aos 40 salários mínimos, não foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, até para que possam, efetivamente, vir a ser objeto de constrição, impedindo que o devedor abuse do benefício legal, escudando-se na proteção conferida às verbas de natureza alimentar para se esquivar do cumprimento de suas obrigações, a despeito de possuir condição financeira para tanto. O que se quis assegurar com a impenhorabilidade de verbas alimentares foi a sobrevivência digna do devedor e não a manutenção de um padrão de vida acima das suas condições, às custas do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013). (grifei).
Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo-se liberar/devolver a quantia bloqueada na conta do agravado, porque acobertada pela impenhorabilidade.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) ”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII